Tribunal: TJMT
Processo: 1007531-77.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007531-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARAO PEDRO CAMPOS MARTINS - CPF: 452.862.991-72 (APELANTE), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais. O autor alegou que foi induzido a contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum.

A sentença rejeitou o pedido inicial, reconhecendo a validade do contrato firmado e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A parte autora interpôs recurso postulando a conversão do contrato, restituição em dobro de valores e compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão RMC em lugar de empréstimo consignado comum; (ii) saber se é cabível a conversão do contrato para a modalidade consignada; (iii) saber se os valores descontados indevidamente devem ser restituídos de forma simples ou em dobro; e (iv) saber se o caso enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de cartão consignado com RMC caracteriza relação de consumo e deve observar os princípios da informação e transparência, conforme o CDC.

Comprovado que o valor contratado foi creditado diretamente ao consumidor e que não houve utilização do cartão para compras, caracteriza-se operação equivalente a empréstimo consignado, havendo vício de consentimento.

A conversão do contrato para empréstimo consignado comum é medida adequada, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central à época da contratação, conforme art. 170 do CC.

Nos termos do Tema 929/STJ, a restituição em dobro exige comprovação de má-fé ou que os descontos tenham ocorrido após 30.03.2021, o que não se verifica nos autos. A restituição deve ser simples, com correção monetária e juros legais.

O vício na contratação, sem prova de dano efetivo ou abalo à honra, não configura dano moral indenizável, conforme precedentes do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Reformada a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado pessoal, com incidência dos juros remuneratórios conforme taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Determinada a restituição simples dos valores descontados em excesso, com correção monetária e juros de mora conforme critérios legais. Indeferido o pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o contrato de cartão de crédito consignado com RMC celebrado sob erro substancial, cabendo sua conversão em empréstimo consignado pessoal, com aplicação da taxa média de mercado. 2. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, quando ausente má-fé do fornecedor ou quando os descontos ocorreram antes de 30.03.2021. 3. A contratação equivocada de cartão RMC, por si só, não enseja indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Arão Pedro Campos Martins em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral, movida contra o Banco Pan S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante recorre, alegando, em síntese, que a sentença merece reforma por violação ao
dever de informação e à boa-fé objetiva
, pela
ocorrência de vício de consentimento
e pela
onerosidade excessiva da modalidade de cartão de crédito consignado com RMC
. Requereu a
conversão do contrato em empréstimo consignado comum
, a
restituição dos valores descontados
, inclusive em dobro após 30.03.2021, conforme o Tema 929/STJ, e a
indenização por dano moral.

Em contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que este não observa o princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, requer o desprovimento do apelo, com a consequente manutenção integral da decisão recorrida (id. 319474909).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, o não

conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem razão.

A simples leitura das razões recursais evidencia que a apelante
manifestou seu inconformismo de forma clara, específica e objetiva
em face da sentença recorrida, abordando de maneira direta os fundamentos que embasaram o decisum.
Verifica-se, portanto, que há
plena correlação entre as matérias devolvidas à apreciação deste Tribunal e os fundamentos da decisão de primeiro grau
, o que afasta qualquer alegação de inobservância ao princípio da dialeticidade.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida
.

Cinge-se dos autos que Arão Pedro Campos Martins propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral, em desfavor do Banco Pan S.A., alegando ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional.

Sustentou a violação ao dever de informação, a onerosidade excessiva do contrato, a falta de transparência e a perpetuação da dívida, requerendo a declaração de nulidade contratual, a conversão da operação em empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante recorre, alegando, em síntese, que a sentença merece reforma por violação ao
dever de informação e à boa-fé objetiva
, pela
ocorrência de vício de consentimento
e pela
onerosidade excessiva da modalidade de cartão de crédito consignado com RMC
. Requereu a
conversão do contrato em empréstimo consignado comum
, a
restituição dos valores descontados
, inclusive em dobro após 30.03.2021, conforme o Tema 929/STJ, e a
indenização por dano moral.

Pois bem. A controvérsia instaurada diz respeito à
alegada nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC
, celebrado entre as partes, o qual, segundo sustenta o apelante, teria sido firmado sob erro substancial,
à revelia de sua vontade consciente
, acreditando tratar-se de
empréstimo consignado tradicional
.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos
contratos de adesão
, motivo pelo qual a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor
é imperiosa, nos termos do
artigo 3o, §2o, do CDC
.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, consolidado na
Súmula 297
, segundo a qual:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Compulsando os autos, verifica-se que,
embora o pacto celebrado esteja intitulado como
“Termo de Adesão ao Regulamento para utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan”
(id. 319474868),
a instituição financeira
efetuou a disponibilização de valores por meio de transferência bancária (TED)
diretamente em favor do autor, conforme comprovantes acostados aos autos (id. 319474871).

Ademais,
não há comprovação de qualquer utilização do cartão de crédito para compras
, sendo que os lançamentos nas faturas se referem a
saques realizados
, os quais, de fato, correspondem à
transferência do valor contratado à conta do consumidor
, caracterizando operação
análoga a um empréstimo consignado
.

O autor é servidor público e tinha à disposição a modalidade de empréstimo consignado comum, que possui juros significativamente mais baixos. Assim, não há justificativa lógica ou econômica para a realização de um “saque” por meio do crédito rotativo, o que evidencia a indução a erro por parte da instituição financeira.

Resta evidente que a real finalidade dessa forma de contratação é
burlar o limite legal da margem consignável
, permitindo a cobrança de juros
muito superiores aos admitidos
para o empréstimo consignado,
onerando excessivamente o consumidor
e
tornando a dívida impagável
.

Destarte, com a devida vênia,
não há como manter o decisum objurgado
, uma vez que o banco induziu o consumidor a erro substancial,
em flagrante afronta aos princípios da informação, da transparência e da boa-fé objetiva
, na medida em que
não esclareceu ao cliente
o valor efetivo da operação,
o número de parcelas
,
a taxa de juros aplicada

e

a natureza jurídica do contrato
.

Nos termos do
art. 39, inciso V, do CDC
, é vedado ao fornecedor exigir do consumidor
vantagem manifestamente excessiva
, exatamente o que ocorre nas contratações sob o regime de RMC.

Assim, embora não caiba a
declaração de inexistência do débito
, uma vez que os valores foram efetivamente disponibilizados ao apelante,
impõe-se a conversão da operação
para a
modalidade de empréstimo consignado pessoal
, com incidência dos
juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado
, conforme divulgada pelo
Banco Central do Brasil
à época da contratação.

O
art. 170 do Código Civil
dispõe que:

“Se o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Portanto, reconhecido o vício de consentimento,
subsiste o contrato de empréstimo consignado
, pois é a modalidade que efetivamente reflete a vontade do consumidor e o propósito econômico da operação.

Nesse sentido, o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

No tocante à
restituição dos valores descontados
, o
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Tema 929 (EAREsp 676.608/RS)
,
fixou a seguinte tese:

“A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo aplicável apenas às cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021.”

Contudo, no caso concreto,
não há comprovação de má-fé
por parte da instituição financeira, tampouco se trata de
descontos realizados após o marco temporal
definido na modulação dos efeitos do referido precedente.

Dessa forma, a
restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples
, observando-se os parâmetros do
Tema 929/STJ
antes de sua modulação.

No tocante ao dano moral pretendido pelo apelante, entendo que, apesar do infortúnio suportado, o simples fato de o autor ter firmado contrato em modalidade diversa da pretendida não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.
”
(RAC n. 1023448-78.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor
.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(RAC n. 1054580-56.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.02.2022 – negritei).

Assim, entendo que a sentença recorrida deve ser
reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, convertendo o
contrato de cartão de crédito consignado (RMC)
em
empréstimo consignado pessoal com desconto em folha de pagamento
, com aplicação dos
juros remuneratórios conforme a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação
. Determino, ainda, a
restituição simples dos valores descontados em excesso
, com
correção monetária desde cada desconto indevido
, observando-se o
INPC até 29 de agosto de 2024
e, a partir de
30 de agosto de 2024
, o

IPCA
. Os
juros de mora
incidirão
desde a citação
, à razão de
1% ao mês até 29 de agosto de 2024
, e, posteriormente, conforme a
taxa legal equivalente à Selic, deduzido o IPCA
, nos termos dos
arts. 389 e 406 do Código Civil
, com a redação dada pela
Lei no 14.905/2024
.
Deverá ser observada a
compensação dos valores efetivamente recebidos pelo apelante
.
Por fim,
condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do
art. 85, §2o, do CPC
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025